Tribunal: STF
Processo: HC 77343
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-18
Data de publicação: 1998-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
(ARTIGO 157, § 2º, I e II, do CP). DOSIMETRIA DA PENA: MÉTODO
TRIFÁSICO. REINCIDÊNCIA.
1. Constatado que na dosimetria da pena ocorreu inversão
na aplicação do critério trifásico, o equívoco pode ser corrigido
pela via do habeas-corpus.
2. A aplicação da pena deve obedecer ao critério
trifásico, como determina o artigo 68, caput, do Código Penal:
a) na primeira fase deve ser fixada tão-somente a pena-
base, atendendo-se ao critério do artigo 59 do Código Penal;
b) após quantificada a pena-base na primeira fase, devem
ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes,
incluindo-se entre estas últimas as previstas no artigo 62 do mesmo
Código;
c) somente após a nova quantificação da pena, operada na
segunda fase, é que se consideram causas de aumento e diminuição,
chegando-se, assim, ao cálculo final da pena.
3. Habeas-corpus deferido, em parte.